Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-10.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A­

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO
485
,
III
, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 STJ –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, “
A extinção do processo, por
abandono
da
causa
pelo autor, depende de requerimento do réu”
(Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017316-10.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

FRANK GARCIA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de
FRANK GARCIA DE JESUS
,
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a instituição apelante defende em suas razões que, embora o juiz tenha agido diligentemente, houve erro ao extinguir o processo sem oportunizar a intimação pessoal da parte apelante (AR), conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC.

Afirma que não houve a inércia necessária para configurar abandono da causa, pois o prazo de 30 dias não foi ultrapassado, considerando que o término do prazo foi em 14/11/2024 e a sentença foi proferida em 09/12/2024.

Além disso, argumenta que o ato ordinatório que determinou a intimação pessoal foi ilegítimo, pois deveria ser realizado por despacho do magistrado, conforme o artigo 93, XIV da Constituição Federal e o artigo 203, § 4º, do CPC, devendo ser reconhecida tal nulidade e todos os atos posteriores.

O apelante também aponta a ausência de intenção de abandonar o feito, uma vez que ausente a intimação pessoal, sendo realizada por sistema, bem

como ausente o decurso de prazo superior a 30 dias para configurar o abandono, e sustenta a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC, que trata dos honorários recursais, dado que não houve fixação prévia de honorários advocatícios.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito, que as questões jurídicas discutidas sejam prequestionadas no acórdão.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme Id. 271891881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.
”
(Id. 270549357)

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Consta ainda no mencionado dispositivo legal o seguinte ditame:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Dessa forma, neste caso a parte deveria ter sido intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1º do art. 485 do CPC).

Ademais, desde a vigência da Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que, a partir de 21/06/2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJE 1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o Magistrado de piso não obedeceu a norma estampada no §1º do artigo 485 do CPC, tampouco da Resolução citada, de modo que não houve nem intimação pessoal para suprir a falta, nem a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN, para promover o andamento do processo.

Logo, a ausência de intimação pessoal da parte exequente recorrente, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO
485
,
III
E § 1º do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça enseja a extinção do feito por abandono da causa, de modo que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC)
.”
(N.U 1000636-12.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.
485
,
III
, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A apelante argumenta que a extinção por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu advogado; (ii) verificar se tais exigências foram observadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal de seu advogado para impulsionar o feito, com a advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do processo.

4. Nos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora nem do advogado, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos indispensáveis para a decretação do abandono da causa.

5. O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

6. Precedente aplicável ao caso:
"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art.
485
,
III
, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção"
(TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art.
485
,
III
, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção.

2.
A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
485
,
III
e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2024, DJE 28/03/2024.”
(N.U 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025